Tribunal: TJDFT
Processo: 0724248-37.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0724248-37.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: PABLO SOARES NASCIMENTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI 5.174/2013. JORNADA DE REFERÊNCIA. REDUÇÃO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. LEI 6.523/2020. REESTRUTURA TABELA DE VENCIMENTOS. HORA DE TRABALHO. DESPROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE 40 HORAS. READEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SUBSTITUIÇÃO DE CARGO. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal definiu que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei n. 5.174/2013". 2. Já a Súmula Vinculante n.o 37 do STF afirma expressamente que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 3. Se o legislador não estabeleceu proporcionalidade entre as horas trabalhadas nos regimes de 40 horas e de 20 horas semanais, mas antes implementou custo diverso em cada regime isoladamente considerado, não cabe ao Poder Judiciário, sob o pretexto de corrigir eventual assimetria de vencimentos devido à redução de carga horária, fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da separação de poderes. 4. O servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde que opta, em ato voluntário, por alterar sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais está ciente da diversidade de regimes estabelecidos pelas Leis 5.174/2013 e 6.523/2020, notadamente em relação ao custo da hora trabalhada, não havendo que se falar em redutibilidade de vencimentos. 5. A despeito de o Distrito Federal afirmar que o pagamento da substituição de novembro de 2020 ocorreu no contracheque de março de 2021, a cópia do PA/SEI n.o 54728499 prova que o citado pagamento é relativo à substituição de janeiro de 2021 e não de novembro de 2020 como pretende o ente estatal. Devido, portanto, o pagamento da substituição. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. 7. Sem custas ou honorários. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO. 1. Não há omissão no acórdão embargado que, ao abordar a questão da proporcionalidade e irredutibilidade dos vencimentos, manifestou entendimento contrário à pretensão do embargante. 2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. A parte recorrente aponta contrariedade ao art. 37, inciso XV, art. 5o, incisos II, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, ao argumento de que acórdão vergastado cria assimetria salarial e viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos e o princípio da legalidade. Sustenta a existência de repercussão geral. Sem contrarrazões. Sem preparo, uma vez que a parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, cumpre observar que a turma julgadora decidiu a demanda com base na legislação infraconstitucional (Lei Distrital n. 5.174/13). E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. De outro giro, no que tange à alegada ofensa ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado sumular no 636 do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Ademais, para ultrapassar o entendimento do Colegiado, conforme requerido pelo recorrente, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos. 4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente. 5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.(ARE 1236483 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal